Tribunal: TJDFT
Processo: 0750919-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750919-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROZILDA DA SILVA SOARES AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA Despacho 1. Agravo interno interposto por Rozilda da Silva Soares (ID no 22101448, págs. 1-9) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo (ID no 21827592, págs. 1- 3) 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada, Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Secretaria de Saúde e Trabalhadores em Ensino no Distrito Federal Ltda. para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO